Tribunal: TJDFT
Processo: 0745957-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745957-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM CESAR BENTO AGRAVADO: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CLINICAS GUARA LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por William Cesar Bento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 210782353 do processo n. 0723431-23.2018.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por AMS Administradora de Bens Incorporadora e Construtora Ltda. contra Clínicas Guará Ltda., William Cesar Bento e Eduardo Calixto Saliba, indeferiu o pedido formulado pelo agravante e manteve a desconstituição da penhora do imóvel matriculado sob o n. 148.727. Em suas razões recursais (ID 65599999), sustenta o agravante que a decisão que desconstituiu a penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 148.727 baseou-se em premissas fáticas incorretas. Relata que o bem é, na verdade, de propriedade conjunta da sócia excluída da execução, Maria de Fátima, com o seu cônjuge e fiador/executado, Eduardo Calixto. Argumenta que “A decisão recorrida, ao atribuir força de mandado sem oportunizar ao Agravante o direito de manifestar-se previamente, violou princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal”. Defende, nessa linha, a ausência de preclusão da decisão. Aduz que o erro fático em que fundamentada a decisão deve ser corrigido, com o restabelecimento da penhora. Afirma também que “A manutenção da penhora sobre o imóvel de William César Bento, que se trata de sua residência familiar, desconsidera esse princípio, uma vez que o imóvel de matrícula 148.727, de copropriedade de Eduardo Calixto Saliba, é mais que suficiente para garantir a dívida, sendo, inclusive, um bem de investimento, não utilizado para moradia e, principalmente, de propriedade dos únicos sócios da pessoa jurídica devedora”. Reputa presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja mantida a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 148.727 e para que seja desconstituída a penhora do imóvel de matrícula n. 50.452. Preparo recolhido (ID 65606286). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada (ID 210782353 de origem): (...) Nos termos do art. 797 do CPC, o processo de execução se desenvolve no interesse do credor. Na hipótese, o credor não manifestou interesse na expropriação doutro imóvel. Para além disso, a decisão de ID 163561811, proferida em 6/7/2023, está acobertada pela preclusão, conforme disposto no art. 507 do CPC, o que impossibilita a rediscussão da penhora sobre o imóvel de matrícula no 148.727. Contudo, o caso não comporta imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não houve prévia intimação do executado a respeito, bem como porque, por ora, não foram ultrapassados os lindes do exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Posto isso, indefiro o pedido de William César Bento e mantenho a desconstituição da penhora do referido imóvel. Assim, fica mantida a desconstituição da penhora do imóvel de propriedade da executada MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA, matriculado sob o no 148.727, no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (R.11/148.727). Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado para remessa pela interessada (art. 6o do CPC), ficando a cargo dela o pagamento dos emolumentos, conforme já decidido (ID 163561811). Quanto aos requerimentos do credor para expedir alvarás, o CJU deverá cumprir a decisão de ID 193115100: 1. Expedir alvará de levantamento em favor do exequente no valor de R$ 32.180,51 (conta bancária informada na petição de ID 210782010); 2. Expedir alvará de levantamento em favor do cônjuge do executado William César Bento (Renata Veiga Brandão) no valor de R$ 12.257,76, (conta bancária informada na petição de ID 192331379). No que diz respeito ao imóvel penhorado nestes autos, deverá o CJU cumprir a decisão de ID 205026118 (expedir termo de penhora referente ao imóvel de matrícula 50.452). (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre anotar que a análise quanto a desconstituição da penhora do imóvel matriculado sob o n. 148.727 demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo da documentação apresentada ao feito de origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, em relação ao patrimônio do fiador Eduardo, não há notícia de tentativa de dilapidação. Quanto ao imóvel de propriedade do agravante, a simples constituição da penhora, quando ausente determinação de realização de trâmites para leilão, não é suficiente, por si só, para significar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, que pode aguardar o exercício do contraditório para análise de mérito do presente recurso. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora